Tribunal: TJDFT
Processo: 0734328-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ACORDÃO QUE REFORMOU DECISÃO E MANTEVE CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRUDÊNCIA DO JULGADOR. DIFICULDADE DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 5a TURMA CÍVEL DO TJDFT. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Reclamação é, atualmente, considerada espécie de ação, que visa a preservar a competência do Tribunal e, consequentemente, garantir a plena aplicabilidade de suas decisões e o respeito e eficácia das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores.
2. Hipótese em que a reclamação foi interposta contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, pela qual determinado aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento, interposto contra a decisão pela qual determinado o cancelamento da carta de arrematação, o recolhimento do mandado de imissão na posse, além da devolução dos valores depositados pela arrematante nos autos de cumprimento de sentença.
3. No acórdão suscitado o Tribunal deu provimento ao recurso “para determinar a manutenção da carta de arrematação expedida em favor do agravante e o cumprimento do mandado de imissão na posse.” E não se tem notícia da existência de recurso com efeito suspensivo interposto contra o acórdão. 3.1. Contudo, foram opostos embargos declaratórios pelos interessados e coproprietários, ainda pendentes de julgamento e, como dito na decisão que apreciou a liminar, “após o julgamento dos embargos de declaração, ainda podem ser interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais podem vir a modificar o aresto atacado”. 3.2. Comportamento prudente do juízo a quo em aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento, uma vez que o imediato cumprimento do que definido torna dificultosa a reversibilidade da medida em caso de provimento dos embargos de declaração ou, eventualmente, dos recursos especial e extraordinário, caso sejam interpostos. Além disso, a 5a Turma Cível não definiu (até porque não era objeto de discussão) possibilidade de cumprimento de mandado de imissão na posse antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento.
4. Reclamação julgada improcedente.